Tribunal: TJES
Processo: 5003875-23.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003875-23.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE DE ANDRADE e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s

por ambas as partes
em face
da sentença (id nº 3879425) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral
ao reconhecer vício de consentimento d
a
autor
a
que buscava contratar empréstimo consignado e foi induzido a contratação d
e
cartão de crédito consignado,
declarando a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado e quitado o empréstimo consignado.

Nos termos do recurso interposto pelo Banco, a sentença merece reforma, sustentando preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível e no mérito ausência de falha na prestação do serviço, pois a autora teria sido cientificado de forma clara e objetiva sobre o contrato, não havendo que se falar em nulidade do contrato, restituição de valores ou reparação moral.

Em contrapartida, nos termos do recurso apresentado pela autora, a sentença merece reforma pois embora quitado o empréstimo que buscava contratar, os descontos permaneceram, devendo a ré restituir em dobro os valores descontados a maior e reparar moralmente pelos abalos sofridos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao pressuposto de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que ambos se encontram tempestivos, cabíveis, estando o recurso interposto pelo banco devidamente preparado (id nº 3889209) e pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir,
motivo pelo qual recebo ambos os recursos com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A
autora
pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia
, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa.

No mérito, colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora, ora recorrida, buscou a instituição financeira visando contratar empréstimo consignado, entretanto, sem seu consentimento foi vinculada a contrato de cartão de crédito consignado e os descontos não cessam, mesmo já havendo quitado o dobro do valor emprestado e nunca tendo recebido ou utilizado cartão de crédito.

Com efeito, a instituição financeira sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter a recorrente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sun servanda,
n
os termos do Recurso a instituição financeira pugna pela improcedência dos pedidos e alternativamente que reconhecida a procedência dos pedidos haja compensação com os valores recebidos pel
a
autor
a
.

Ne
sse sentido, a
r. sentença foi precisa ao reconhecer que os elementos comprobatórios juntados aos autos pela requerida/recorrente não são suficientes para atestar que a contratação desta modalidade de empréstimo
(cartão de crédito consignado)
ocorre
u
com consentimento d
a
autor
a
e ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor/
recorrido
teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto,
caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do requerente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Dessa forma, comunga-se com a sentença proferida no primeiro grau para reconhecer que houve por parte da ré conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao consumidor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Contudo, considerando que a requerente pretendia a contratação do empréstimo consignado, recebeu e utilizou valores depositados em sua conta, imperioso converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (embora as taxas sejam menores, precisam ser aplicadas) e abater dos valores devidos pela instituição ao autor, aqueles por ele recebidos e utilizado.

Dessa forma, temos que ao dia da contratação a taxa de juros aplicada aos empréstimos consignados na época da contratação com a autora (
29/08/2017
– id nº 3889148) eram de
2,05

%
ao mês, ao valor total emprestado de R$
1.882,45
(conforme TED’s juntados ao id nº 3889156) conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/).

Com base nesses dados, utilizou-se a '”calculadora do cidadão” (
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas
) com seguintes dados: empréstimo consignado - R$ 1882,45 (valor recebido pela autora), com taxa de juros de 2,05 % ao mês, em 71 meses (quantidade de meses do contrato até o acórdão) - haja vista a autora ainda sofrer com os descontos, resultando em aproximadamente R$ 50,56, o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pelo autor, a título de empréstimo pessoal consignado R$ 3.589,76 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Nesta toada, através das faturas juntadas pela própria requerida na contestação, constata-se que entre dezembro/2017 e julho/2021 foi descontado da autora a quantia de R$ 2.165,96, mas a autora devia a requerida referente ao empréstimo que buscava contratar a quantia de R$ 3.589,76,
ou seja, contabilizados apenas os meses supracitados, a requerente ainda deve a requerida a quantia de R$ 1.423,80.

Em relação aos danos morais, voto em oposição a sentença de primeiro grau, uma vez que incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento a autora, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se está diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesiona a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
fixa-se em R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Diante dos valores de condenação a requerida, imperioso reconhecer que pelos meses contabilizados no contrato, restava adimplir com
R$ 1.423,80 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos)
, valor que deverá ser compensado dos valores devidos a autora, mantendo-se quitado o contrato.

Ressalta-se que se defere apenas e tão somente a compensação, não pedido contraposto e os valores descontados após julho/2021 deverão ser restituídos em dobro, mediante comprovação nos autos pela autora.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e dar

PARCIAL
PROVIMENTO
, ao recurso entabulado pela Ré/Recorrente reformando a r. sentença, para o fim de reconhecer
o direito a compensação com os valores
ainda devidos
pel
a
autor
a
(
R$ 1.423,80 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos).

Igualmente,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela autora e dar

PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer o direito a restituição em dobro das parcelas descontadas pela ré após julho/202
1
e reparação moral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a instituição financeira, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É COMO VOTO
.

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)